Tribunal: TJDFT
Processo: 0710065-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Tentativa de furto qualificado. Concurso de pessoas. Rompimento de obstáculo. Competência. Provas.
1 – No furto ocorrido em prédio da União, se o objeto subtraído - cabos de energia elétrica -pertence a pessoa jurídica de direito privado e, não evidenciado o interesse dessa, compete à justiça estadual processar e julgar a ação penal.
2 – O depoimento de testemunha, em juízo - que observou os autores tentarem furtar cabos de energia elétrica em prédio residencial e acompanhou a prisão em flagrante dos apelantes – surpreendidos no local indicado pela testemunha com objeto e instrumento do crime –, o depoimento do policial condutor do flagrante, na delegacia, além de laudos periciais e a confissão extrajudicial de um dos apelantes, são provas suficientes para a condenação pelo crime do art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP.
3 – Apelação não provida.